Tribunal: TJDFT
Processo: 0743025-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743025-84.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOEL DENIZ DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANOEL DENIZ DOS SANTOS PEREIRA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0719057-68.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145495097no processo de origem),o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor do agravante, o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTIM 50mg para uso por 16 ciclos (64 frascos), com custo anual estimado em R$ 1.320.128,00 (um milhão trezentos e vinte mil e cento e vinte e oito reais), por entender ser necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em suas razões recursais (ID 42357904), o agravante sustenta, em síntese, que foi diagnosticado com LINFOMA DE CÉLULAS T ANAPLÁSICO ALK NEGATIVO (CID: C 84.5), tumor altamente agressivo e, até o momento, não responsivo ao tratamento disponibilizado pela Secretária de Saúde. Menciona que houve persistência tumoral mesmo após ter se submetido, sem sucesso, ao tratamento com primeira linha - CEOP (6 ciclos) - e tratamento com segunda linha – RADIOTERAPIA ADJUVANTE EM FOSSA SUPRACLAVICULAR ESQUERDA + COXA ESQUERDA. Assevera que lhe fora prescrito o uso do medicamento BRENTUXIMABE VEDOTIM 50mg e que formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 16.955/2022, mas obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Tece arrazoado jurídico acerca do direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos dos SUS. Fundamenta a probabilidade do direito no fato de o agravante preencher os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156 - Tema 106), diante da demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS e da existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Discorre acerca do perigo de dano, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde do agravante e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento, caso haja demora no atendimento da pretensão. Destaca a existência de perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Postula o agravante, por fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTIM 50mg, para uso por 16 ciclos (64 frascos), nos termos prescritos pelo médico assistente. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 145495097do processo originário). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito. 2. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do estado em fornecê-lo. 6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, FOI CONCEDIDA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07118224120218070000 - (0711822-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] - grifo nosso. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao DISTRITO FEDERAL, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. Faz necessário ressaltar, no entanto, que a Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso em apreço, nada obstante o esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se observam presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O relatório médico no qual o agravante fundamenta a pretensão deduzida no agravo de instrumento (ID 125937225) descreve o quadro clínico e a necessidade de disponibilização do medicamento prescrito: Solicito Brentuximabe vedotim 1.8 mg/kg / ciclo, no total de 16 ciclos. Peso: 92 Kg. Dose para o paciente: 166 mg/aplicação. Nome comercial: Adcetris - cada frasco contém 50 mg de brentuximab vedotina. Número de frascos/ciclo: 4 frascos. Número de frascos para o total de 16 ciclos: 64 frascos. Justificativa: trata-se de paciente com diagnóstico de LNH T anaplásico ALK negativo. IHQ DE LINFONODO diagnóstico em 14/02/22: positividade para CD3, CD8, CD20, EBV e negatividade para ALK. Achados morfológicos e imuno-histoquímicos compatíveis com diagnóstico de Linfoma de células T anaplásico ALK negativo. CID: C 84.5. O paciente foi submetido aos seguintes tratamentos: 1a linha: CEOP (6 ciclos) (vincristina, etoposide e ciclofosfamida, sem doxorrubicina devido EcoiT com FE 50%, entre 04/03/22 e 29/06/22). 2a linha de tratamento com radioterapia adjuvante em Fossa supraclavicular ESQUERDA (15 x 200 cGy - dose total 30 Gy) + COXA ESQUERDA (20 x 200 cGy - dose total 40 Gy): período: 22/09/22 a 20/10/22. Imagens pás-tratamento de la e 2a linhas: (26/1 1/22) PET-CT: as imagens da cabeça e pescoço revelam hiperplasia tonsilar hipermatabálica, com maior metabolismo à esquerda (SUV 7,8), associado a linfonodos hipermetabólicos subcentrimétricos (SUV até 5,2 /prévio 4,9) na região cervical esquerda, notadamente nos níveis lb, IIa e Ilb à esquerda, provavelmente inflamatórios. Espessamento mucoso do seio maxilar esquerdo. As imagens do tórax evidenciam linfonodos hipermetabólicos (SUV até 8,4) nas cadeias paratraqueal superior à direita, hilar direito, subcarinal e pré-vascular, medidno até 14 x 8 mm. Pequenos focos de atelectasia subsegmentar no lobo inferior esquerdo. No abdome e pelve não se observam lesões hipermetabolicas suspeitas. Relação metabólica fígado e baço preservada. A avaliação das estruturas ósseas e das partes moles evidenciam massa intramuscular com hipermetabollsmo periférico (SUV até 3,4/ prévio de 6,5) acometendo o compartimento medial da coxa esquerda, apresentando centro necrótico, medindo 35 x 28 x 89 mm (media 114 x 42 x 43 mm). Foco de densificação sem hipermetabolismo (SUV prévio de 8) do tecido subcutâneo na região glútea bilateral, maior à esquerda, inflamatório. Impressão: a análise comparativa revelou: redução volumétrica e metabólica da massa no compartimento medial da coxa esquerda. Surgimento de linfonodos hipermetabólicos mediastinais suspeitos para doença linfoproliferativa em atividade (Deauville 5) Diagnóstico: paciente com persistência tumorarde LNH T anaplásico ALK negativo CIO: C 84.5. Tumor altamente agressivo e, até o Momento, não responsivo ao tratamento dIsponibilizado. Enquanto aguarda liberação da droga brentuximabe vedotim, o paciente será mantido sob tratamento controle para não progressão tumoral com o protocolo GemMox (gencitabina e oxaloplatina) (grifo nosso) Entretanto, como acertadamente pontuou o d. juízo de origem, a despeito de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo do aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SAXENDA (LIRAGLUTIDA). OBESIDADE. FÁRMACO NÃO CONSTA DA LISTA PADRONIZADOS PELA ATENÇÃO FARMACÊUTICA DO SUS. EXIGÊNCIA DE QUATRO REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NÃO CUMPRIMENTO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça definiu, no tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (Tema 106). 2. Incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Não obstante, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, pois deve ser analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de se examinar a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 3. Outrossim, nos casos de medicamento que não consta da lista de fármacos padronizados pela atenção farmacêutica do SUS, como na hipótese, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei n. 8.080/1990, o que não restou configurado na hipótese. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1647084, 07228991320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, consoante restou consignado no relatório médico (ID 145486462), enquanto aguarda a liberação do medicamento pleiteado, o agravante será mantido sob tratamento controle para não progressão tumoral com o protocolo GemMox (gencitabina e oxaloplatina). Assim, como bem pontuado pelo magistrado de origem, a demanda posta em análise será reapreciada em curto espaço de tempo, tão logo sobrevenha aos autos o parecer técnico elaborado pelo NATJUS, a fim de elucidar as questões postas na origem. Ressalte-se, ainda, que esse tipo de tratamento médico é de alto valor, o que torna a medida irreversível, pois o próprio agravante informou em sua inicial não possuir recursos financeiros sequer para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial. Assim, caso deferido em sede de tutela de urgência o tratamento médico ora pleiteado e, posteriormente, se constate a sua desnecessidade, aparentemente, o agravante não terá recursos financeiros para ressarcir ao agravado os gastos daí decorrentes. Tenho, portanto, que, por ora, não é possível ultrapassar as barreiras que o próprio juiz de origem vislumbrou, posto que a solução da controvérsia exige dilação probatória, a fim de que seja analisado com cautela se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor, circunstâncias que torna inviável o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal do inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 às 18:48:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora